Tribunal: TJDFT
Processo: 0735615-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735615-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: FREDERICO GERMANO KAMPFF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. AFERIÇÃO DO CRÉDITO EFETIVAMENTE DEVIDO AO LIQUIDANTE. LIQUIDANTE. POSTULAÇÃO DE DEFINIÇÃO DE PARÂMETRO A SER OBSERVADO NA CONFECÇÃO DA CONTA. IMPORTE EFETIVAMENTE ADIMPLIDO. LEI No 8.088/90. DETERMINAÇÃO DE REBATE. APURAÇÃO MANUAL PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ARGUIÇÃO FORMULADA NO MOMENTO PRÓPRIO. MANIFESTAÇÃO NECESSÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL SEM SANEAMENTO DO QUESTIONAMENTO. DÚVIDA SOBRE O ALCANCE DA HOMOLOGAÇÃO. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo. 2. A decisão que, a despeito de tangenciar a argumentação de inaplicabilidade de normatização hábil a alterar o valor do crédito efetivamente devido, cuja elucidação perfazia-se necessária a viabilizar a aferição do correto valor do crédito em favor da parte exequente, homologa o laudo pericial, incorrendo em omissão quanto à apreciação das alegações e dos elementos probatórios colacionados aos autos, traduz negativa da prestação jurisdicional. 3. Omitindo-se quanto à definição de variável suscitada pela parte que repercute na apuração do crédito em liquidação, consubstanciada na aplicabilidade ou não de normatização que encerra pressuposto lógico para a elucidação da questão e aferição do efetivo montante alcançado pelo crédito em execução, deixando dúvida inclusive sobre o cálculo homologado, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, impossibilitando sua perseguição em sede recursal, devendo, então, ser desconstituído, de forma a, aferida a questão suscitada, ser apreciado, objetivamente, o questionamento formulado no curso da liquidação, como forma de realização do devido. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 132, 520, 522, inciso II e 995, todos do CPC, porque, sendo o BACEN e a União também condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal; b) artigo 93, inciso IX, da CF, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Destaca, ainda, a necessidade de manutenção dos cálculos e devidos abatimentos para fixação do valor devido. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 130, inciso III, 132, 520, 522, inciso II e 995, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Ação civil pública, em fase de liquidação individual de sentença coletiva, envolvendo expurgos inflacionários em cédula de crédito rural, no bojo do qual foi proferida decisão rejeitando impugnação. 2. O chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, do CPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC). 3. De outro lado, mesmo que fosse viável o chamamento na fase executiva, neste processo isso não seria admitido, porquanto inexiste a identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o BACEN estão submetidos ao regime de precatórios, o Banco do Brasil segue o regime de execução comum. Portanto, inviável deferir o chamamento ao processo também pela incompatibilidade de ritos que seriam adotados” (AgInt no AREsp n. 2.076.758/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igualmente não deve ser admitido o apelo especial no tocante à necessidade de manutenção dos cálculos e devidos abatimentos para fixação do valor devido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030